Tribunal: STF
Processo: HC 72324
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          - Inexistência do alegado cerceamento de defesa.
          -  A assistencia  em favor  do  acusado a  que se  refere o
artigo  49,  paragrafo  único  da  Lei  n.  8.906/94,  aplica-se, por
analogia,  o princípio  constante  da parte  final  do artigo  269 do
C.P.P.:  o assistente recebera a  causa no estado em que se achar. E,
ja  havendo sido iniciado o julgamento, com pedido de vista de um dos
julgadores,  não cometeu qualquer  ilegalidade o relator - que depois
teve  seu despacho referendado pelo  Órgão Especial - ao só deferir o
pedido de vista após o termino do julgamento, sob o fundamento, que e
correto,   de   "interromper-se   o   julgamento  ja   iniciado  para
atendimento  ao ora requerido não tem amparo legal".
          -  No curso de  julgamento interrompido por pedido de vista
de  um dos julgadores, não  tem, evidentemente, aplicação o inciso XV
do  artigo 7., da Lei n. 8.906/94 ("ter vista dos processos judiciais
ou administrativos de qualquer natureza, em cartorio ou na repartição
competente,  ou retira-los pelos prazos legais"), até porque os autos
não  se encontram na Secretaria do Tribunal, em tramitação, mas estao
a  disposição do  juiz que pediu  vista para  que possa examina-los e
prosseguir no julgamento.
          "Habeas corpus" indeferido.